Tribunal: TJDFT
Processo: 0740730-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS/DF. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA/DF. INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO. DE OFÍCIO. VEDAÇÃO. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO.

1. É relativa a competência para o processamento e julgamento de ação de inventário.

2. Tratando-se de competência relativa, aplica-se ao caso o enunciado sumular n.o 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício” .

3. O tema relativo às delimitações geográficas das Regiões Administrativas do Distrito Federal foi objeto de deliberação da Câmara Legislativa Distrital através da Lei Complementar Distrital no 958/2019.

4. A repartição de competência jurisdicional entre as Circunscrições Judiciárias do Distrito Federal acompanha as delimitações territoriais das Regiões Administrativas dessa unidade da federação, nos termos das Resoluções 004/2008, 13/2009, 14/2010, 002/2012 e 003/2016; Portaria Conjunta 52/2008; Portaria GPR 393/2016 e Resolução 14/2020 desta Corte de Justiça.

5. Por expressa disposição legal e por observância aos princípios do juiz natural e da perpetuatio jurisdicionis, a competência é firmada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

6. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado - 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF.